Tribunal: CARF
Processo: 13766.000488/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000488/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.794 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
VECAL VEÍCULOS CACHOEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
POR PROCESSO. REVISÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO REMANESCENTE.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não elidido o fato que lhe deu causa, mantém-se a exigência que remanesceu
da revisão de ofício efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000488/2003-16
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000488/2003-16

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls. 8/13, numeração e-processo) lançado contra o
interessado acima identificado, para a exigência de crédito tributário de Cofins no
montante de R$ 220.290,00, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros
moratórios.
De acordo com o referido auto, o lançamento foi realizado em razão de a auditoria
interna DCTF ter constatado a seguinte infração: “FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo III”.
Segundo consta dos demonstrativos que compõem o auto de infração, o lançamento
decorreria de falta de comprovação da forma de pagamentos da Cofins dos meses do
ano-calendário de 1998. Segundo o Anexo I do auto de infração, fls. 10/12, para os fatos
geradores de Cofins dos meses de janeiro a setembro de 1998, foi tido como inexistente
em nossos sistemas (Profisc) o processo administrativo indicado na DCTF como suporte
para o adimplemento, por compensação, daqueles débitos. Para os fatos geradores dos
meses de novembro e dezembro do mesmo ano, a ocorrência foi no sentido de que o
processo administrativo informado na DCTF com vínculo para a compensação seria
relativo a “outro débito”. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do
lançamento.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02/05,
alegando, em síntese, que os débitos seriam inexistentes, haja vista:
a) que teria havido mero erro de informação do processo administrativo a que se
vincularia os débitos em DCTF, uma vez que o processo informado tinha sido
cancelado, mas que novo pedido de compensação tinha sido feito em outro processo;
b) que não apresentou as retificadoras correspondentes por impossibilidade do sistema.
Conforme despacho decisório do Seort/DRF/Vitória/ES, de fls. 202, o lançamento
foi, em parte, revisto de ofício. Como resultado, o valor remanescente de Cofins
ficou sendo de R$ 27.700,00 (Cofins/novembro, R$ 14.700,00; e Cofins/dezembro, R$
13.000,00).
O Parecer Seort/DRF/Vitória/ES no 172/2016, que fundamenta essa revisão de ofício,
encontra-se às fl. 199/201, e assim se apresenta:
(...)5. O Auto de Infração em tela foi gerado eletronicamente, e decorreu de
inconsistências entre vinculações feitas pelo sistema e entre as informações
prestadas pelo interessado nas suas DCTFs.
6. Em suas DCTFs (fls. 68 a 87) o interessado informou que os débitos de
COFINS, do ano de 1998, de janeiro a setembro foram compensados através do
processo administrativo de número 13766.000176/97-58, e os de outubro a
dezembro compensados no 13766.000481/98-11.
7. Este primeiro processo, trata-se realmente de pedido de compensação, cópia
integral anexa (fls. 88 a 137), porém nele há pedido de desistência (fls. 30), o
que ocasionou seu arquivamento e não cadastramento de seus débitos no
profisc, e consequentemente, o lançamento de ofício dos débitos de janeiro a
setembro tendo como base a seguinte ocorrência: “Proc. Inexist no Profisc”
(fls. 10 a 12).
8. O segundo processo citado, também diz respeito a pedido de compensação,
cópia integral anexa (fls. 138 a 194), nele foi solicitado a compensação dos
débitos de COFINS dos meses de janeiro a outubro de 1998, com um crédito de
IRPJ pago a maior (fls. 139), assim esses débitos foram cadastrados no profisc
(fls. 195/196). Ocorreu, então, o lançamento de ofício dos débitos de novembro
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000488/2003-16

e dezembro tendo como base a seguinte ocorrência: “Proc de outro débito”
(fls. 13), visto que eles não estavam englobados no pedido.
9. O interessado em sua defesa reconhece que preencheu o número do processo
errado em sua DCTF, e solicita que se regularize tal fato e descreve qual a
origem do seu direito creditório (fls. 04/05).
10. Na época, para a compensação de tributos de natureza diversa, era
necessário protocolar pedido formal à Receita Federal, conforme Arts. 73 e 74,
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
“Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus
débitos serão efetuados em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:
I – o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II – a parcela utilizada para quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.” (grifo nosso)
11. Assim, a presente impugnação não se presta a regularizar compensações
não solicitadas anteriormente, ficando sem comprovação de liquidação os
débitos de novembro e dezembro.
12. Saliento, ainda, que procedi extensa busca junto aos sistemas da Receita
Federal e nos processos localizados neste setor, não localizando, porém,
nenhum pedido de compensação para os citados débitos.
13. Quanto aos demais débitos, janeiro a setembro, estes já encontram-se
controlados pelo processo 13766.000481/98-11, anterior ao Auto de Infração
em tela, e portanto devem ser cancelados.
CONCLUSÃO
14. Em face da comprovação de EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR
controlando parte do crédito tributário, PROPONHO a revisão de ofício
parcial do lançamento, consubstanciado no Auto de Infração DCTF no 2982,
emitido em 13 de junho de 2003, devendo ser cancelados os valores para os
quais já existe processo.
15. O presente processo deverá ser remetido ao Secat, para cancelamento dos
débitos comprovadamente objeto de pedido de compensação anterior ao Auto e
posterior envio para a DRJ para julgamento dos que restarem em aberto.
Os autos, então, foram enviados a esta DRJ para julgamento do saldo remanescente.

Em 25/05/2017, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1998
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000488/2003-16

AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
POR PROCESSO. REVISÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO REMANESCENTE.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não elidido o fato que lhe deu causa, mantém-se a exigência que
remanesceu da revisão de ofício efetuada.

Intimada da decisão, em 05/06/2017, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 05/07/2017, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que a despeito da robusta
documentação que instrui o Processo Administrativo a Delegacia de Julgamento, em análise
perfunctória dos pedidos de compensação efetuados pela Recorrentes, verificou que os débitos
relativos a novembro e dezembro de 1998 não foram objeto de compensação, tendo mantido
lançamento tão somente quanto a tais competências. Aduz necessidade de produção da prova
pericial para averiguar as compensações efetuadas com exame de toda a escrituração da
Recorrente. Por fim, requer que o presente recurso seja provido, para converter o julgamento em
diligência, no sentido de ser efetuada a perícia requerida, ou cancelar o auto de infração do
processo.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em preliminar, cumpre afastar o pedido de conversão do julgamento em
diligência, com intuito de produção da prova pericial para averiguar as compensações
efetuadas com exame de toda a escrituração da Recorrente, pois tal pedido é genérico e está
em desacordo com os ditames do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, 1 e também por não ser
legítima a produção de prova por diligência, quando o ônus de comprovar as alegações
ofertadas é da recorrente.
No que toca ao mérito, consoante explanado pela decisão recorrida, o trabalho da
revisão fiscal mencionado no relatório identificou todos os processos de pedido de compensação
que pudessem ser alocados aos débitos lançados. Desse trabalho resultou a improcedência da
quase totalidade do montante lançado. Apenas remanesceram no litígio os débitos de

1 Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000488/2003-16

novembro/1998 e dezembro/1998, que não estavam englobados no pedido de compensação do
processo 13766.000481/98-11.
Dessarte, cabia à recorrente explicar e comprovar a alegada compensação dos
débitos remanescentes de novembro/98 e dezembro/98, que não estavam englobados no pedido
de compensação do processo no 13766.000481/98-11, apontado originariamente como contendo
os aludidos períodos. Vale a pena trazer excerto do Parecer Seort/DRF/Vitória/ES no 172/2016,
constante do relatório da decisão recorrida, sobre o episódio:
11. Assim, a presente impugnação não se presta a regularizar compensações não
solicitadas anteriormente, ficando sem comprovação de liquidação os débitos de
novembro e dezembro.
12. Saliento, ainda, que procedi extensa busca junto aos sistemas da Receita Federal e
nos processos localizados neste setor, não localizando, porém, nenhum pedido de
compensação para os citados débitos.

Pois bem, nada de concreto veio aos autos em sede recursal, apenas discurso
genérico acerca de procedimentos compensatórios.
Corolário disso, cumpre ratificar a decisão recorrida, que manteve a exigência
remanescente da revisão de ofício efetuada pela unidade de origem.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital